Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700369-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Fábio Vieira dos Santos, requereu, de próprio punho, a análise de sua execução, para verificar pedido relativo à mudança de presídio para cumprimento de pena próxima a residência da família, além da possibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva (execução no 0107781-21.2010.8.07.0015 – ID’s 42588160 e 43168580). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42655452). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do requerente, uma vez que se trata de pedidos inerentes à execução, devendo ser destinados ao “Juízo de Primeiro Grau” (ID 43168579). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator